Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700264-33.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: EDUARDO ALVES BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. FERRAMENTA SNIPER. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens da parte devedora por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), nos autos de execução de título extrajudicial movida por instituição financeira. 2. Pretensão da agravante de obter a realização da busca por ativos mediante ferramenta SNIPER, sob alegação de maior efetividade do sistema na localização de bens ocultos ou dilapidados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento de pesquisa patrimonial por meio do SNIPER, diante da inexistência de indícios de ocultação ou dilapidação patrimonial pelo executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O uso da ferramenta SNIPER pressupõe indícios mínimos de fraude ou ocultação patrimonial e deve ser justificado por elementos concretos nos autos, o que não foi observado. 5. A jurisprudência do TJDFT considera que a mera frustração de medidas típicas (como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD) não justifica, por si só, a adoção de diligência excepcional. 6. O pedido formulado é genérico e carece de demonstração da imprescindibilidade e da viabilidade concreta da medida requerida, razão pela qual se mantém a decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O uso da ferramenta SNIPER exige justificativa robusta e indícios mínimos de ocultação patrimonial. 2. A frustração de medidas típicas não autoriza automaticamente a adoção de medidas excepcionais.” Dispositivos relevantes citados: n/a Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884526, AI 0712622-64.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26.6.2024; TJDFT, Acórdão 1886288, AI 0753673-89.2023.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 27.6.2024. A parte recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o e 797, caput, todos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) na fase executiva a fim de localizar bens passiveis de penhora em nome do recorrido, uma vez que esgotadas as medidas típicas da execução. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJPR. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 4o, 6o e 797, caput, todos do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No presente caso, ainda que os agravantes tenham recorrido a diversos sistemas de investigação patrimonial, não foi apresentada qualquer prova de ocultação, dilapidação de bens ou fraude por parte dos agravados. Tampouco há indícios mínimos que justifiquem, neste estágio processual, a utilização da ferramenta requerida. É fundamental ressaltar que o SNIPER permite o acesso a dados de múltiplas bases, inclusive envolvendo terceiros. Dada a sensibilidade dessas informações, seu uso deve ocorrer de forma excepcional e mediante justificativa robusta, o que não se verifica nos autos. Adicionalmente, a prática forense tem demonstrado que o sistema em questão tem contribuído pouco para a localização de bens penhoráveis quando não há, previamente, elementos que apontem para essa possibilidade ou indícios de alteração patrimonial por parte do executado. Não é legítimo transferir ao Poder Judiciário, de forma exclusiva, a responsabilidade pela busca de bens dos devedores". (ID 74335288). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021